Tribunal: STF
Processo: RE 1358995
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (eDoc 46, p.1):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. ENERGIA ELÉTRICA. RODOVIAS. CONCESSÕES. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. USO. PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA.



    As concessões em exame não importaram na alienação da rodovia ao domínio particular, apenas o seu uso, que não supõe no caso em análise a percepção da contraprestação discutida, à míngua de previsão contratual específica.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIV; 93, IX; 173, § 1º, II; e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.



    Ao revisitar o tema objeto da presente controvérsia, observo que a matéria é idêntica à discutida no RE 889095/RJ, Relator Min. Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte os embargos de divergência, Relator Min. André Mendonça. 



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do referido Recurso Extraordinário 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente